Tribunal: STF
Processo: ARE 1289866
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO – Inconformismo deduzido em face do índice adotado pela sentença recorrida para cálculo da correção monetária – Incidência do IPCA-E nos termos do quanto restou decidido na Repercussão Geral n. 810.947 do STF – TEMA 810. - Aplicação do artigo 46 da Lei n. 9.099/95 – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “Foram opostos embargos de declaração em face do Acórdão prolatado na análise de Recurso Inominado, com alegação da existência de suposto vício na decisão que compõe título executivo judicial, a qual seria fundada no paradigma do Tema 2 do IRDR TJSP, com enunciado que estaria superado pelo julgamento da ADI 4173/DF.
    Recebo os embargos, dada sua tempestividade. Contudo, inadequada a via recursal eleita pela Embargante para discussão proposta, uma vez que a parte categoriza como vício o que na realidade se traduz em reexame de fundamentação jurídica da decisão. E tal pretensão não se adéqua a esta via recursal.
    Ademais, há que se destacar que a questão sequer foi suscitada em sede de recurso inominado. O que o Embargante objetiva é uma inadequada discussão dos termos da sentença (confirmada pelo Aresto). E tal questão se apresenta como preclusa, já que não apontada no momento processual adequado.
    Ante o exposto, deixo de acolher os embargos, mantendo na integralidade o Aresto combatido” (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. II e IX e o caput do art. 37 Constituição da República.
    Aponta “demanda ajuizada por soldado militar temporário admitido nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002, visando à obtenção de provimento jurisdicional que reconheça vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, no período trabalhado, bem como o pagamento das verbas trabalhistas e outras próprias de cargo efetivo” (fl. 2, e-doc. 12).
    Menciona “o julgamento pelo STF da ADI 4173, justificando a interposição do presente recurso para a reforma do v. acórdão, como se passa a demonstrar, que reconheceu constitucional a Lei 10.020/2000, cujos dispositivos foram reproduzidos na lei estadual 11.064/2002” (fl. 2, e-doc. 12).
    Sustenta que, “ao aplicar um regime (celetista ou estatutário ) a outra forma de admissão ao serviço público (temporário), o E. Colégio Recursal de Limeira deixou de observar o artigo 37, II e IX da Lei Maior, cujo resguardo só restará garantido pelo provimento do presente recurso. 
    Não se pode admitir que sejam aplicadas regras de regime diverso ao servidor que ingressa sob regime específico, sob pena de afronta ao texto constitucional ora analisado” (fl. 8, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a recorrente busca em recurso extraordinário reexame de fundamentação da sentença proferida a fls. 81/83, que não foi suscitada em sede de recurso inominado. Assim, tem-se razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Dessa forma, aplica-se à espécie o disposto na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 15).
    No agravo, o agravante assevera que “a matéria foi objeto expresso de embargos de declaração, conforme é possível observar das fls. 127/130 dos autos” (fl. 2, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso inominado, o agravante argumentou que “A decisão [sentença originária] merece reparos em relação à Lei 11.960/09, vez que o decisum a afastou indevidamente.
    Isto porque a decisão proferida nas ADIs 4357 [e] 4425 diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 no que concerne à fase de execução. Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11.960/09 no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, destarte, aplicável o afastamento da Lei 11.960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo. (…) 
    Da leitura da r. decisão proferida no RE 870.947 [Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.4.2015], observa-se que o Colendo STF estabeleceu a existência de dois regimes de juros e correção monetária, o da fase de conhecimento e o da fase de execução. (…)
    É possível concluir, então, que os índices previstos na Lei n. 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade. (…)
    Assim, plenamente em vigor a Lei 11.960/09, na íntegra, em relação ao processo de conhecimento.
    Ademais, o RE n. 870947 (Tema 810) ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento dos Embargos lá interpostos.
    Assim, o correto seria determinar a aplicação do precedente acima, mas sem fixar o índice, uma vez que o STF ainda poderá alterar o julgado.
    CONCLUSÃO
    Diante do exposto, a FESP requer o recebimento e o provimento do presente recurso” (fls. 2-5, e-doc. 5).
    A Turma Recursal de origem assentou:
    “A pretensão inicial rebela-se quanto à aplicação da Lei n. 11.960/2009 de conhecimento.
    O recurso foi recebido em seu efeito meramente devolutivo e respondido a folhas 96/109.
    Houve determinação para suspensão do feito até solução do Tema 810.
    Do essencial, O RELATÓRIO.
    O recurso não comporta provimento.
    Com efeito, a r. sentença recorrida empreendeu correta solução à lide. De forma adequada, acolheu o direito postulado na inicial. Anote-se, inclusive, que o inconformismo deduzido neste recurso atrela-se à aplicação da Lei n. 11.960/2009 na fase de conhecimento.
    O presente recurso inominado rebate os termos definidos pela sentença no que diz respeito ao índice para cálculo da correção monetária.
    A questão recorrida foi apreciada, com profundidade, pela sentença razão pela qual a mesma passa a fazer parte integrante deste voto, nos moldes do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
    O índice de correção monetária empregado pela r. sentença, a saber, o IPCA-E, não deve ser alterado.
    Diante do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, não pairam mais dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei Federal n. 11.960/2009: (…)
    No entanto, em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, (Relator para o acórdão), vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
    Sendo assim, decidiu-se que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. (…)
    Ante o exposto, voto [pelo] improvimento do recurso, com a condenação da recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação” (fls. 2-6, e-doc. 7).
    6. Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do recurso extraordinário se encontram dissociadas dos fundamentos do acórdão atacado. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.330-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.12.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PATROCÍNIO A ESPORTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reclamação trabalhista. Adicional de insalubridade. 3. Gratificação de atividade perigosa que depende de regulamentação em lei local. Acórdão não diverge de assentada jurisprudência do STF. 4. Adicional de férias. 5. Fundamentos recursais dissociados do que foi consignado no acórdão a quo. Impossibilidade. Súmula 284. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 973.038-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.3.2017). 
    7. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Neste mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF APELO EXTREMO TAMBÉM DEDUZIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, B, DA CONSTITUIÇÃO ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.243.612-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora